Tribunal: TJES
Processo: 5022333-52.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022333-52.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: MARIA SOUTO ALBERTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O D I V E R G E N T E

A Sra. Juíza de Direito
Dra. Fabíola Casagrande Simões
–

Eminentes pares, após análise, divirjo em parte do entendimento exarado no voto do nobre DR.
GRECIO NOGUEIRA GREGIO
, pois entendo pelo provimento do recurso apresentado pelo recorrente
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
Explico.

Na sentença, o juízo
a quo
entendeu pela abusividade das taxas de juros praticadas no contrato já que superioes à taxa média do mercado divulgado pelo BACEN para o período, alterando-as para 4,06% ao mês e 61,21% ao ano, bem como condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1860,00 (um mil oitocentos e sessenta reais) a título de restituição.

No voto do eminente Relator a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

Contudo, peço vênia para divergir do entendimento.

De análise à documentação acostada ao processo observo que trata-se de contrato na modalidade de empréstimo pessoal a ser descontado em conta corrente.

O contrato foi celebrado em 27/03/2017 (id.2535150).

Vale destacar que é permitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras, após 31 de março de 2000, posteriormente a edição da Medida Provisória nº 1963-17/00, reeditada sob o nº 217036/01. Além disso, vale mencionar a Súmula 382 do STJ que estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

E, no caso que se apresenta, o contrato firmado entre as partes é bem claro, indicando de forma visível as condições contratuais, dentre elas, a taxa de juros aplicada, permitindo ao consumidor oportunidade prévia de avaliar o custo-benefício da operação e o grau de endividamento daí advindo, não se cogitando assim de surpresa, onerosidade excessiva ou “constrangimentos”.

Vislumbro que na documentação acostada pela própria recorrida a existência do demonstrativo do custo efetivo total (id.2535150, fl.05) oportunizando à consumidora, de forma clara, a possibilidade de avaliar o valor das parcelas e do valor total que seria pago com a operação.

Em assim sendo, não há comprovação de que houve abusividade na cobrança dos juros no contrato da recorrida.

É este o entendimento da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS consubstanciado no INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 009/13, a seguir transcrito:

PRESIDENTE DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO: DESEMBARGADOR DR. NEY BATISTA COUTINHO

REF. PROC. DE ORIGEM Nº 0014687-32.2012.808.0173 ( PROJUDI )

SUSCITANTE: DEMÉSIO MOREIRA DE SOUZA NETO

ADV. DR. JOSÉ AMAZIAS CORREIA DOS SANTOS – OAB/ES: 18.822

ADV. DRª. HALINE COUTINHO VAZ – OAB/ES : 19.280

ADV. DR. MARCO AURELIO RANGEL GOBETTE – OAB/ES: 11.511

ADV. DRª. SILVANIA APARECIDA DA SILVIA ABILIO – OAB/ES: 17.838

SUSCITADA: 3ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA

PARTE INTERESSADA : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADV. DR. CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

RELATOR: EXMº. SR. JUIZ DE DIREITO DR. MAURÍCIO C. RANGEL

JULGADO EM 06.03.2015

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO - DIVERGÊNCIA DE TURMAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE CARNÊ - TARIFA DE CADASTRO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Sobre a capitalização de juros.
É possível a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que pactuada, sendo reconhecido que há previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Sobre a cobrança de Tarifas de Abertura de Crédito e de Emissão de Carnê. É ilegal a cobrança em financiamento de bem móvel das tarifas de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê ou boleto (TEC), cuja pactuação não tem mais respaldo legal, só permitida a cobrança em contratos celebrados até 30 de abril de 2008. Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. Sobre a restituição em dobro. A repetição de valores em decorrência da cobrança de taxas e tarifas deve ser na forma simples, somente admitida a repetição em dobro quando demonstrada a má-fé do credor. Decisão unânime.

Com efeito, é importante reconhecer que a recorrente é conhecida por conceder crédito a negativados, assumindo risco maior nas operações que concretiza, justamente porque concede crédito a um público com histórico de inadimplência, de forma que não se afigura justo exigir que cobrasse taxa análoga às demais instituições financeiras – que justamente não assumem a mesma margem de risco.

Ademais, a parte recorrida não demonstrou que tenha ocorrido fato superveniente que tornasse possível a adoção da teoria da imprevisão e, consequentemente, a revisão contratual, nos termos do artigo 6º, inc. V, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma, ante os argumentos lançados entendo pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR CELEBROU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NO VALOR DE R$2.000,00, A SEREM PAGOS EM 12 PARCELAS DE R$368,85, COM JUROS DE 14% AO MÊS E 381,79% AO ANO. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, PARA DECLARAR ABUSIVAS E NULAS AS CLÁUSULAS QUE PREVEEM AS TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL Nº 052010005236, ALTERANDO-AS PARA JUROS DE 4,06% AO MÊS E DE 61,21% AO ANO, E CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$1.860,00 A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E OU SUBSIDIARIAMENTE O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS NA INAUGURAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA FRENTE À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO PERÍODO DA ASSINATURA DO CONTRATO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO O PATAMAR MÉDIO DO BACEN. CONTRATO QUITADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.